Tribunal: TCU
Processo: 003.097/2001-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e os condenou ao pagamento de multa em razão de irregularidades cometidas em contratação de instituto com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, repassados ao Distrito Federal, em 1999, sob a égide do Programa Nacional de Qualificação do Trabalhador - Planfor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interpostos pelo Sr. Wigberto Ferreira Tartuce, ex-titular da Secretária de Trabalho, Emprego e Renda do DF (Seter/DF), e pelo Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento (IFPD/DF), em face do Acórdão 1467/2007-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: conhecer dos recursos de revisão, consoante art. 32, inciso III, e art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; dar ciência da presente decisão aos recorrentes.